Tribunal: TJDFT
Processo: 0715080-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0715080-67.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUAN ALVES DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao Ministério Público para se manifestar sobre o mérito do recurso. Intime-se. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA